Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENTREGA DE CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ABERTURA DE EMPRESA E ESTABELECIMENTO DE PONTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DOS FRANQUEADOS. INTERRUPÇÃO DE CONTATO PELA FRANQUEADORA E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO FRUSTRADO PELOS FRANQUEADOS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS EM OUTRAS UNIDADES. IMPERTINÊNCIA. TAXA DE FRANQUIA. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO AO FRANQUEADO INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova oral, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida.
2. A franquia para exploração de restaurante é contrato empresarial com requisitos fixados no art. 3o, da então vigente Lei no 8.955/94, pelo qual o franqueador permite o uso de uma marca e se obriga a fornecer ao franqueado conhecimento técnico (know-how) e suporte operacional, mediante remuneração, enquanto o franqueado desenvolve a atividade seguindo as orientações da franqueadora, com autonomia relativizada da gestão comercial.
3. A Circular de Oferta de Franquia é uma condição exigida para implantação regular desse sistema de atividade empresarial, conforme dispõe o art. 4o da legislação de regência, que permite a anulabilidade do contrato de franquia, caso não disponibilizado no prazo anterior à 10 dias, com a consequente restituição dos valores pagos pelo franqueado
3.1. Na hipótese, dos autos, verificou-se a improcedência da alegação deduzida na inicial acerca do descumprimento de tal obrigação, pois comprovado pela apelada a entrega da Circular de Oferta de Franquia aos apelantes.
4. Os recorrentes firmaram o contrato cientes de que teriam o prazo de 60 dias para constituir sociedade empresária de responsabilidade limitada para exploração da loja franqueada, além do prazo de 180 dias para início das atividades, consoante expressa disposição contratual, mas não comprovaram nos autos ter cumprido essas obrigações, de modo que deram causa à rescisão do contrato.
5. Os recorrentes não comprovaram ter realizado nenhum contato não correspondido pela Franqueadora, antes ou depois da assinatura do contrato, a fim de demonstrar a alegação de que não tiveram assistência e atendimento por parta desta, podendo se apurar da prova dos autos a existência de desinteresse dos apelantes na execução do ajuste.
6. Revela-se irrelevante a alegação de que não foi prestada aos apelantes assistência técnica e treinamento de pessoal para operação da franquia, pois não deram cumprimento à fase inicial do contrato, não podendo reclamar da franqueadora o cumprimento das etapas posteriores, nos termos do art. 476 do CC.
7. A reclamação pela atuação da franqueadora, em manifestação isolada de um suposto outro franqueado, sem amparo em nenhum elemento de prova documental, além de representar matéria impassível de cognição neste feito, não justifica o descumprimento do contrato pelos apelantes ou mesmo fundamento legítimo de desistência do empreendimento comercial estabelecido entre as partes.
8. A taxa de franquia encontra amparado no art. 3o, 'b', da então vigente Lei no 8.955/94, podendo ser fixada como espécie de arras confirmatórias, com amparo no art. 418 do CC, de modo que, quando quem não dá execução ao contrato é o franqueado, como apurado nos autos, não há que se falar em restituição do encargo, consoante firme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido.